Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724054-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VINICIUS ALVES FORNAZIER, LUCAS DANIEL ALVES FORNAZIER AGRAVADO: CONDOMINIO SERRA AZUL D E S P A C H O A fim de analisar o pleito de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante a trazer aos autos o comprovante de renda dos 6 (seis) últimos meses, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator